Tribunal: TJMT
Processo: 1003930-32.2019.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1003930-32.2019.8.11.0011.
Origem: Juizado Especial Cível de Mirassol D'oeste.
Recorrente: UANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS.
Recorrida: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
Data do Julgamento: 03/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA -DÍVIDA EXISTENTE - SUSPENSÃO DEVIDA DO FORNECIMENTO - ACORDO EXTRAJUDICIAL - PAGAMENTO EFETUADO - RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO NÃO REALIZADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a desídia da empresa recorrida em não efetuar o restabelecimento do serviço após o pagamento da dívida, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito, porquanto a empresa não solucionou o litígio extrajudicialmente.
2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003930-32.2019.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS - CPF: 029.379.931-84 (RECORRENTE), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA -DÍVIDA EXISTENTE - SUSPENSÃO DEVIDA DO FORNECIMENTO - ACORDO EXTRAJUDICIAL - PAGAMENTO EFETUADO - RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO NÃO REALIZADO -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA INEXITOSA -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a desídia da empresa recorrida em não efetuar o restabelecimento do serviço após o pagamento da dívida, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito, porquanto a empresa não solucionou o litígio extrajudicialmente.

2.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020